Tribunal: TJPA
Processo: 0000023-76.2016.8.14.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10633 - Regime inicial
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000023-76.2016.8.14.0047

APELANTE: LORRANNY RIBEIRO ROSA, DERRICK LEE GOMES RODRIGUES, MARLON ANDRE SANCHA DO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE. ANIMUS JOCANDI. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PARTICIPAÇÃO FEMININA NA CONDUÇÃO DO VEÍCULO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal de Belém, que condenou os recorrentes pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, do CP), aplicando-lhes a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto. Inconformadas, as defesas pleiteiam: (i) o reconhecimento da prescrição retroativa; (ii) a absolvição por atipicidade da conduta, sob alegação de animus jocandi; (iii) o reconhecimento do princípio da insignificância; e (iv) alternativamente, a redução da pena ao mínimo legal. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo improvimento dos recursos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se se operou a prescrição retroativa da pretensão punitiva; (ii) saber se a conduta dos apelantes é penalmente atípica por ausência de dolo, tendo em vista o suposto animus jocandi; (iii) saber se é possível o reconhecimento do princípio da insignificância no caso de roubo com emprego de arma de fogo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A oposição e o julgamento de embargos de declaração, quando não alteram o conteúdo da decisão, não interrompem o curso do prazo prescricional, conforme o art. 117 do CP. No caso, não se verificou transcurso de prazo superior a 6 (seis) anos, aplicando-se a causa de redução pela menoridade.

4. A conduta dos apelantes, que simularam assalto com o uso de arma de fogo e subtraíram bem da vítima mediante grave ameaça, não se amolda à figura do animus jocandi. A devolução posterior do bem não descaracteriza o crime de roubo, conforme entendimento consolidado no âmbito do STJ.

5. A jurisprudência do STF e do STJ é pacífica no sentido de que o princípio da insignificância não se aplica ao crime de roubo, por envolver violência ou grave ameaça à pessoa, sendo irrelevante o valor do bem subtraído ou sua posterior restituição.

6. A autoria e a materialidade delitivas foram comprovadas por prova testemunhal harmônica e confissão dos réus, além da apreensão da arma com potencial lesivo.

7. A pena foi corretamente fixada no mínimo legal e majorada na fração de 1/3, conforme as causas previstas no art. 157, § 2º, I e II, do CP, não havendo causas de diminuição ou circunstâncias modificadoras da pena que justifiquem sua redução.

IV. DISPOSITIVO

8. Recursos conhecidos e improvidos.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 107, IV, 109, VI, 117, IV, e 157, § 2º, I e II

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 582; STF, Tema de Repercussão Geral nº 924; STJ, Tema Repetitivo nº 157

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de junho de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Derrick Lee Gomes Rodrigues, Marlon André Sancha do Nascimento, Lorrany Ribeiro Rosa, inconformados com a sentença que condenou cada um à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão e 66 dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do delito previso no art. 157 § 2º, I e II do CP,
interpuseram o presente recurso de apelação.

Os apelantes Derrick Rodrigues e Marlon do Nascimento aponta a ocorrência da prescrição retroativa, alegando que, com o acolhimento dos embargos de declaração, a data de julgamento dos aclamatórios passa a ser o novo marco interruptivo. Alegam que o recebimento da denúncia ocorreu no dia 20/06/2016 e o julgamento dos embargos em 11/07/2024, com o prazo prescricional de 06 anos (menoridade). Requerem ainda a absolvição por atipicidade da conduta, invocando o princípio
in dubio pro reo
, eis que agiram com
animus jocandi
em relação à vítima, por se tratar de mera brincadeira. Por fim, requerem o reconhecimento do princípio da insignificância, tendo em vista se tratar de um celular usado de pequeno valor e que foi devolvido.

A apelante
Lorrany Ribeiro Rosa
requer a absolvição sumária em relação ao delito de roubo, invocando o princípio da presunção de inocência, alegando que agiu sem dolo e com
animus jocandi
em relação à vítima, sendo o bem imediatamente devolvido. Alternativamente, pugna pela redução da pena ao mínimo legal.

Em contrarrazões aos apelos, o Ministério Público requer seu improvimento.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo improvimento dos recursos.

É o relatório.

À revisão.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

VOTO

Conheço dos recursos.

1)

Dos apelantes Derrick Lee Gomes Rodrigues, Marlon André Sancha do Nascimento

Não possuem razão em seu inconformismo, senão vejamos.

Inicialmente, afasto a pretensão de reconhecimento da prescrição retroativa, eis que, em regra, a oposição e o julgamento de embargos de declaração, que não alteram a decisão, não interrompem a prescrição da pretensão punitiva. Assim, o prazo prescricional continua a correr normalmente. Logo, os embargos de declaração, em regra, não interrompem a prescrição da pretensão punitiva. O prazo continua a correr, a menos que os embargos sejam acolhidos e alterem a decisão original, o que não é o caso dos autos. Sendo assim, entre a data da publicação da sentença condenatória 07.04.2020 até a presente data, não se passaram mais de 06 anos (prescreve em 12 anos, com a menoridade dos réus passa para 6 anos).

A devolução posterior do bem não descaracteriza o delito de roubo, conforme entendimento já pacificado na Súmula 582 do STJ
, in verbis
: “
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”

A tese de que agiram com
animus jocandi
também não merece prosperar, eis que os acusados agiram com o dolo de intimidar a vítima, utilizando-se de grave ameaça, com arma de fogo, para a subtração do bem. Vejamos os depoimentos colhidos no decorrer da instrução processual:

A testemunha, policial Wellington Souza de Oliveira, afirmou em juízo que foi informado que 02 indivíduos, com o emprego de uma arma de fogo, anunciaram o assalto, enquanto outro agente (uma mulher) dirigia o veículo a fim de lhes facilitar a fuga.

A vítima Vítor de Almeida Silva afirmou que “estava eu, um amigo meu, e meus dois irmãos, meu irmão menor e um irmão maior, eu estava na Celpa no escritório, perto do igreja, estava na calçada, estava mexendo o Wi-fi; que chegou o carro, parou, abriu a porta, e eu estava com o celular na mão, eles pegaram dizendo ‘passe o celular, passe o celular’, peguei entreguei, eles pegaram entraram dentro do carro, foram um pouco para frente e parou, foram eles dois, parou desceu e disse pega de novo o celular, entraram e foram embora. Que liguei pro meu irmão, gravei a placa na minha mente, que eles entraram no clube, fomos lá na delegacia; que fomos ao clube, entramos lá e eles estavam lá, eu mostrei quem era, o policial falou que queria revistar o carro, revistaram e acharam a arma lá dentro; que era mais ou menos 11 e um pouquinho, da noite; (...).”

O policial militar Darlan Machado de Sousa afirmou que: “A vítima disse que foi assaltado; que chegou uma camionete na Rua nove, com a quatro, desceram dois rapazes, colocaram a arma nele, disseram que era um assalto, pegou o celular dele, entraram na camionete, depois saíram, após deram a volta e entregaram o celular dele, ai a camionete saiu, ele falou que anotou os dados; que foram rumo ao Andorinha, fomos lá procurar, encontramos essa camionete lá no Andorinha, e foram reconhecidos os acusados; que foi feita revista na camionete, que foi encontrado uma arma, um revólver 38; (...).”

Os réus, em juízo, confessaram a prática do crime, alegando que era apenas uma brincadeira, e que devolveram em seguida o aparelho celular subtraído. Contudo, a vítima afirmou que não conhecia os réus e que eles estavam armados.

A perícia realizada na arma de fogo encontrada com os réus comprovou que apresentava potencial lesivo, id-23943070.

Afasto, portanto, a pretensão absolutória dos réus, eis que tanto a materialidade quanto a autoria do delito restaram comprovadas nos autos.

Quanto à pretensão de reconhecimento do princípio da insignificância, este não se aplica a crimes cometidos com grave ameaça ou violência à pessoa, como
in casu
.

Sendo assim, o princípio da insignificância não pode ser aplicado ao delito de roubo, em virtude da relevância penal da conduta que envolve a grave ameaça ou violência à pessoa. Trata-se de crime complexo, que visa proteger não apenas o patrimônio, mas também a liberdade individual e a integridade física.

Ademais, o entendimento dos tribunais superiores, STF e STJ, é pacífico no sentido de que a aplicação do princípio da insignificância não é cabível em crimes de roubo.

2)

Da apelante Lorrany Ribeiro Rosa

A ora apelante alega que agiu com
animus jogandi,
bem como que o bem foi devolvido à vítima.

Conforme já mencionado anteriormente, não há que se falar em
animus jogandi
, eis que os réus agiram com o dolo de intimidar a vítima, utilizando-se de grave ameaça, com arma de fogo, para a subtração do aparelho celular. Ademais, a vítima sequer conhecida os réus. Como justificar uma ‘brincadeira’ em face de alguém que nem se conhece?

Diante de tais considerações, não há que se falar em absolvição.

Passo ao exame da dosimetria da pena dos réus.

Mantenho, para cada um dos apelantes, a pena base fixada em 04 anos de reclusão e 50 dias multa, no mínimo legal, diante da proibição à
reformatio in pejus
.

Ausentes agravantes, atenuantes, ou causas de diminuição da pena para todos os réus.

Mantenho as causas de aumento previstas nos incisos I e II do § 2º do art. 157 do CP, bem como a elevação da pena em 1/3 pelas duas causas de aumento, totalizando para cada réu a pena de 05 anos e 04 meses de reclusão e 66 dias multa.

Ante o exposto, conheço dos recursos e nego-lhes provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 08/07/2025